Tribunal: TJSP
Processo: 2022031-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo – Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela - Plano de Saúde – Inconformismo em relação ao deferimento do pedido de tutela antecipada para custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA do autor diagnosticado com Transtorno do espectro autista – Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso

Ementa:
Agravo – Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela - Plano de Saúde – Inconformismo em relação ao deferimento do pedido de tutela antecipada para custeio de tratamento multidisciplinar pelo método ABA do autor diagnosticado com Transtorno do espectro autista – Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes - Autor, beneficiário dos serviços de saúde prestados pela ré - Relatórios que informam a necessidade premente dos tratamentos – Negativa da seguradora, se deu sob a fundamentação de que não constam os tratamentos no rol de procedimentos da ANS, em desconformidade com jurisprudência e súmula deste Tribunal - Risco de dano irreparável ante a possibilidade de agravamento do quadro de saúde do autor – Reversibilidade - Restante da matéria a ser decidida por ocasião do sentenciamento - Decisão reformada – Recurso provido.